Tribunal: TJPA
Processo: 0803226-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803226-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZUILA CAVALCANTE RAAS

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803226-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZUILA CAVALCANTE RAAS

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONHECIMENTO DO RECURSO EM PARTE - DECISÃO QUE DEIXOU DE CONSIDERAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANAVEL – EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão agravada que deixou de considerar a oposição dos embargos à execução,
condenando à parte executada aos efeitos da revelia e determinando o levantamento dos valores depositados em juízo.

2.

Não conhecimento do recurso quanto a questão relativa a levantamento de valores, posto que a decisão ID 5067409 (autos de origem), foi tornada sem efeito.

3.

Mérito.

3.1

Oposição dos embargos à execução nos mesmos autos da execução. Vício sanável. Tempestividade e custas devidamente observadas. Excesso de formalismo.

3.2

Primazia do mérito e devida observância ao princípio da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual.

4.

Recurso Conhecido e provido,
para reformar a decisão agravada e determinar que seja oportunizado à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO tendo como ora agravante
ZUILA CAVALCANTE RAAS
, e ora agravado
RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803226-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZUILA CAVALCANTE RAAS

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por

ZUILA CAVALCANTE RAAS
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO
(proc. nº.
0802647-15.2021.8.14.0201
) deixou de considerar a oposição dos embargos à execução,
condenando à parte executada aos efeitos da revelia e determinando o levantamento dos valores depositados em juízo, tendo como agravado
RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES
.

Em síntese fática, expõe a agravante que
opôs os respectivos embargos à execução nos próprios autos, de forma tempestiva, expondo todas as teses de defesa, contudo, o magistrado decidiu repudiá-los e considerar a parte executada revel no processo, determinando o levantamento dos valores exequentes, no quantum de R$-4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais), acrescido dos juros e correção monetária, depositados em juízo, em favor do sr. raimundo nonato da silva gomes, determinando-se a expedição do respectivo alvará judicial para transferência dos valores,

Afirma que
o juízo a quo implicou em flagrante cerceamento de defesa ao aduzir que a parte executada, ora agravante, não apresentou os embargos à execução, quando, na verdade, opôs de forma tempestiva e temporânea os respectivos embargos nos autos do processo de execução, devendo ser aplicado ao caso em comento o princípio da instrumentalidade das formas, primazia da resolução de mérito e celeridade processual.

Aduz a presença do
fumus boni iuris e periculum in mora, asseverando que a legislação processual assegura o pleno direito de defesa e contraditório, como premissa constitucional, admitindo, nesse específico, a flexibilização do rigor formalista, o que torna possível a admissibilidade da interposição dos embargos à execução nos próprios autos do processo de execução, visando a celeridade processual e fungibilidade recursal

Por fim, requer,
liminarmente, seja declarada nula e sem efeito a decisão guerreada proferida no processo de execução (proc.: 0802647- 15.2021.4.01.0201) no sentido de obstar, sustar e suspender imediatamente o levantamento dos valores depositados em juízo, considerando sanado o vício processual alegado pelo juízo a quo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas e na primazia da resolução de mérito, nos termos do art. 277 c/c os arts. 4º e 6º do novo código de processo civil de 2015; ou ainda, liminarmente e inaudita altera pars, a suspensão incontinenti do processo de execução até que o magistrado oportunize à parte executada, ora agravante, a regularização do alegado vício processual, nos termos do art. 139, inciso ii e ix do novo código de processo civil de 2015;

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 8960447).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 8970306), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

Precipuamente, cumpre destacar que o presente recurso merece conhecimento parcial, isto porque, o magistrado a quo tornou sem efeito a Decisão de ID nº. 50697409, que havia determinado o levantamento de valores, não havendo, por hora, interesse recursal quanto a essa matéria.

Desta feita,
Deixo de Conhecer o Presente Recurso quanto a questão relativa a levantamento de valores, posto que a decisão ID 5067409 (autos de origem), foi tornada sem efeito
.

MÉRITO

Ab initio
, urge se saliente que, como cediço, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Feitas essas considerações, observa-se que a agravante busca, através do presente recurso a reforma da decisão que
deixou de considerar a oposição dos embargos à execução, condenando à parte executada aos efeitos da revelia e determinando o levantamento dos valores depositados em juízo.

Senão vejamos o que dispõe o art. 300 NCPC/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a Lei Processual exige elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito.

Conforme dispõe o art. 914 do CPC, “
O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”. E §1º: “Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.

Ora, não se desconhece o regramento processual quanto a necessidade de oposição dos embargos à execução em autos apartados, no entanto, no caso em comento, por
um lapso, os embargos foram acostados na demanda principal, o que é reforçado por meio do introito da peça, onde consta expressamente “
Por dependência à Ação de Execução número: 0802647-15.2021.8.14.0201”, inclusive recolhendo as custas devidas, na oportunidade.

Desse modo, impende consignar que não se mostra devida a rejeição dos embargos opostos tempestivamente, tão somente por ter sido ofertada a peça nos autos principais, de sorte que, em caso de manutenção do entendimento firmado pelo juízo de origem, por certo se estaria incorrendo em excesso de formalismo, o que contraia o princípio da instrumentalidade das formas, economia processual e outros tantos já consagrado em nosso ordenamento jurídico vigente.

Nessa direção é o entendimento jurisprudencial desta Corte acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ART. 914, §1º DO NCPC. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SE OPORTUNIZE A PARTE SANAR O VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, à unanimidade. (5115877, 5115877, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11)

Nessa direção, não se vislumbra qualquer prejuízo a parte adversa acerca do recebimento dos embargos à execução, uma vez que em todo processo judicial se busca a verdade real, além da primazia do mérito, inerente aos litígios.

Acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.
2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019) (grifos nossos)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada e determinar que seja oportunizado à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/08/2022